Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-84.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Veículo automotor – Contrato de proteção veicular - Ação de reparação por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de pessoa jurídica prestadora – Furto do bem, sem localização - Sentença de parcial procedência, apenas no que pertine aos prejuízos materiais – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que a recusa injustificada de

Ementa:
Veículo automotor – Contrato de proteção veicular - Ação de reparação por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de pessoa jurídica prestadora – Furto do bem, sem localização - Sentença de parcial procedência, apenas no que pertine aos prejuízos materiais – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que a recusa injustificada de pagamento lhe causou frustração, a embasar o recebimento de indenização por danos morais – Descabimento - Prejuízo moral inexistente - Recusa ou demora de pagamento que não significa, por si mesma, anormal ofensa à honra subjetiva do consumidor – Indenização a esse título não devida.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-84.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
PEREIRA DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ASSOCIACAO
DE PROTECAO E ASSISTENCIA VEICULAR PREV TRUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.843
Apelação no 1000374-84.2014.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Robson Pereira de Almeida
Apelada: Associação de Proteção e Assistência Veicular Prev Truck
Classificação: Veículo automotor Contrato de proteção Indenização
r
EMENTA: Veículo automotor
Contrato de proteção veicular -
Ação de reparação por danos materiais e morais - Demanda de
consumidor, pessoa natural, em face de pessoa jurídica
prestadora Furto do bem, sem localização - Sentença de parcial
procedência, apenas no que pertine aos prejuízos materiais

Recurso do autor
Manutenção do julgado
Cabimento

Arguição de que a recusa injustificada de pagamento lhe causou
frustração, a embasar o recebimento de indenização por danos
morais
Descabimento - Prejuízo moral inexistente - Recusa ou
demora de pagamento que não significa, por si mesma, anormal
ofensa à honra subjetiva do consumidor
Indenização a esse
título não devida.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
reparação de danos materiais e morais fundada em contrato de proteção de
veículo automotor, proposta por Robson Pereira de Almeida em face de
“Associação de Proteção e Assistência Veicular Prev Truck”, onde
proferida sentença que julgou procedente em parte a pretensão deduzida
para condenar a ré ao pagamento da indenização ajustada às fls. 66, ou
seja, R$ 6.674,23 diretamente ao autor, mais R$ 20.805,77 à credora
fiduciária do veículo objeto do contrato, acrescidos de juros moratórios e
atualização monetária desde a data do ajuste (26.06.2013), com a ressalva
de que o contrato de financiamento deve ser quitado pela ré, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo devedor atual seja superior àquele consignado no instrumento de fls.
66. Em razão da sucumbência recíproca e igualitária, condenadas as partes
a arcar com as custas e despesas processuais havidas na proporção de
cinquenta por cento cada, observado que a parte autora é beneficiária da
justiça gratuita.
Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência tendo em vista que a ré não constituiu
procurador jurídico nos autos, mas determinou que esta arque com
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, no valor correspondente a 10% da condenação fls. 245/246, com
embargos de declaração acolhidos às fls. 252/254.
Aduz o autor que o julgado carece de parcial reforma ao
argumento, em síntese, de que deve ser fixada indenização por danos
morais, haja vista o injustificado atraso de pagamento, o que lhe ocasionou
inúmeros e sérios transtornos fls. 262/276.
Contrarrazões às fls. 283/286, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, porquanto o autor é
beneficiário de gratuidade de justiça.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor firmou com
a ré contrato de prestação de serviços de proteção veicular no final de
2012, porém, ocorrido furto do bem em abril de 2013, a ré se comprometeu
a quitar o financiamento pendente sobre o bem (R$ 20.805,77) e a lhe
pagar o saldo remanescente, de R$ 6.674,23, entretanto, nenhum valor foi
liberado.
Postulou em Juízo, dessa forma, por sua condenação ao
pagamento da indenização material no montante prometido, além de serem
reparados os prejuízos morais experimentados.
O digno Magistrado da causa julgou procedente em parte a
pretensão deduzida, excluídos os danos morais, em respeitável
posicionamento que não comporta modificação.
A indevida demora ou recusa administrativa de pagamento
não se apresenta, por si só, motivo suficiente para configurar prejuízos
morais, eis que os fatos narrados acarretaram apenas contratempo ao autor,
não representando relevante ofensa à honra subjetiva, capaz de atingir sua
dignidade, motivo pelo qual ficou corretamente afastada a condenação a
esse título.
Nesse sentido: “O inadimplemento do contrato, por si só,
pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas,
em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal
à personalidade Embora a inobservância de cláusulas contratuais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente o traz - trata-se em princípio de desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (STJ - REsp
202564/RJ - 4a Turma - Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
- j. 08.02.01)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, porquanto em primeiro grau de jurisdição não
houve fixação de montante a título de verba honorária advocatícia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30148
Apelação Cível no 1000374-84.2014.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA
Apelado: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA VEICULAR
PREV TRUCK
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de reparação de
danos materiais e morais, fundada em contrato de proteção de veículo automotor,
proposta por Robson Pereira de Almeida em face de “Associação de Proteção e
Assistência Veicular Prev Truck”, onde proferida a r. sentença que julgou procedente em
parte a pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento da indenização ajustada às
fls. 66, ou seja, R$ 6.674,23 diretamente ao autor, mais R$ 20.805,77 à credora fiduciária
do veículo objeto do contrato, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária
desde a data do ajuste (26.06.2013), com a ressalva de que o contrato de financiamento
deve ser quitado pela ré, ainda que o saldo devedor atual seja superior àquele
consignado no instrumento de fls. 66. Em razão da sucumbência recíproca e igualitária,
condenadas as partes a arcar com as custas e despesas processuais havidas na
proporção de cinquenta por cento cada, observado que a parte autora é beneficiária da
justiça gratuita.
Aduz o autor que o julgado carece de parcial reforma ao argumento, em
síntese, de que deve ser fixada indenização por danos morais, haja vista o injustificado
atraso de pagamento, o que lhe ocasionou inúmeros e sérios transtornos.
O douto Relator negou provimento ao recurso interposto.
Respeitosamente divirjo, pelas razões que seguem:
Ilidível que são devidos os danos morais. Não pode ser taxado de mero
aborrecimento, o fato de o autor ter contratado o serviço de proteção veicular e ao ter o
seu veiculo furtado, não receber a indenização contratada. Note-se que o furto aconteceu
em abril de 2.013, e até a presente data, a ré não honrou com o contrato firmado. O autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisou se socorrer do Judiciário para receber o valor contratado.
Considerando que os fatos ocorreram há mais de sete anos, fixo a
indenização no montante pleiteado, ou seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Referido valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desta data (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão
da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Para corroborar, destaco precedente jurisprudencial de caso análogo em
que se reconheceu o dano extrapatrimonial:
“INDENIZATORIA - DANO MORAL - COMPRA E VENDA - Veículo
automotor objeto de dação em pagamento - Compradora que não
regularizou a transferência da documentação junto ao departamento de
trânsito competente - Fatos noticiados que não podem ser considerados
mero aborrecimento - Dano moral configurado, ante os aborrecimentos da
vítima, inclusive com ajuizamento de ação judicial perante ela, em razão de
acidente de trânsito, em que se envolveu o veículo após a tradição -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedência da ação - Fixação do dano moral em R$ 5.000,00 - Apelo da ré
parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$ 2.500,00 - Recurso
adesivo do autor desprovido.” (TJSP, Ap. n. 0030042-66.2008.8.26.0482 -
Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 22.01.2013).
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
No caso destes autos, a frustração com o não recebimento da indenização
contratada, não se resolve estritamente com a determinação de cumprimento da
obrigação contratual. A sedimentação de uma sociedade de risco passa pela
impunidade de ilícitos cíveis, cujo “mero aborrecimento” se repete diuturnamente. A
epopeia dos consumidores na obtenção do simples cumprimento do contrato, qualificada
pela doutrina de desvio produtivo do consumidor, sem dúvida, repercute de maneira
significativa na qualidade de vida da população e também na economia; logo, entendo
adequada a condenação da ré.
Logo, é o caso de fixar a indenização pelos danos morais sofridos, em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Mais, não é preciso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso autor,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante pleiteado,
ou seja, R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária, a contar do arbitramento e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13464D3A
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13476A3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000374-84.2014.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.